Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-86.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1012430-86.2020.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
D
R
.ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), O juízo (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), FLAVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 266.587.047-91 (ADVOGADO), DIEGO MARTINEZ NAGATO - CPF: 406.006.008-90 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (AGRAVANTE), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), DIEGO MARTINEZ NAGATO - CPF: 406.006.008-90 (ADVOGADO), FLAVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 266.587.047-91 (ADVOGADO),
ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S.A. (AGRAVANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO E REVOGOU A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICADOS OS EFEITOS DO ACÓRDÃO – PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A superveniência da sentença no processo principal não extingue, automaticamente, o presente agravo de instrumento, em virtude de que o acordão proferido produziu efeitos no processo de origem.

2.Proferida sentença de mérito o Juízo singular exaure a prestação jurisdicional, sendo defeso proferir qualquer outra decisão. Cabe a parte interessada interpor recurso próprio contra a sentença proferida.

3. Agravo interno provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto por
Tauá Biodiesel Ltda
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração da credora Du
Pont
do Brasil S.A, julgando prejudicado o presente agravo de instrumento.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que o julgamento proferido pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado deu integral provimento ao presente agravo de instrumento e os efeitos do v. acórdão foram aplicados pelo juízo de primeira instância “
em clara consonância a hierarquia das decisões e estabilidade das decisões judiciais.”

Argumenta que o acórdão foi alvo da oposição de embargos de declaração, contudo sem atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, o juízo
recuperacional
na data de 06/12/2021 proferiu sentença, encerrando o processo de recuperação judicial mantendo os efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Enfatiza que este relator ao apreciar os embargos de declaração, através de decisão monocrática, julgou prejudicado o agravo de instrumento, o que não poderá prosperar, pois se trata de evidente afronta a segurança jurídica.

Aduz que o acórdão prolatado na data de 16/12/2020 já se encontrava em vigência e sem qualquer suspensão dos seus efeitos
no momento em que
foi proferida a sentença que encerra o processo de recuperação judicial. Logo,
“manter os seus efeitos é necessidade basilar ao caso em tela”.

Pautado em tais argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão
monocrática atacada, ou, ainda, receba o presente agravo interno atribuindo-lhe o efeito suspensivo até o julgamento de mérito, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES pede que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão quanto à perda do objeto do Agravo de Instrumento.

O agravado Banco Original S.A., apresentou contrarrazões argumentando que o presente agravo de instrumento restou prejudicado, ou então, deverá ser improvido, visto que a supressão das garantias não pode prevalecer em face dos credores que com ela não tenham concordado expressamente.

Du Ponto do Brasil também apresentou as contrarrazões e requer o improvimento do recurso de agravo interno interposto pela
Taua
Biodiesel.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto a fim de que seja considerado o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade ou não do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

EXMO SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÃMARA)

Sei que tem um advogado vindo de São Paulo para nos prestigiar, mas neste caso, não é cabível a sustentação oral, uma vez que devido a uma alteração regimental recente, a sustentação oral foi autorizada em agravo interno apenas quando o relator prover ou desprover o apelo
monocraticamente.

Por analogia, para a correção daquela omissão do CPC, estabeleceu-se a possibilidade da sustentação oral nesses casos específicos, entretanto, no presente caso, não é aplicável
.

Dessa forma, indefiro o pedido de inscrição dos advogados e devolvo a palavra ao relator para o julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Tauá Biodiesel Ltda
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que acolheu os embargos de declaração da credora Du
Pont
do Brasil S.A, julgando prejudicado o presente agravo de instrumento.

In
casu
,
após cotejar às alegações da agravante e o material coligido, em primazia a segurança jurídica, concedi efeito suspensivo ao presente agravo interno até o julgamento de mérito, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC. Razão pela qual, submeto o recurso a julgamento por este órgão julgador.

Antes de tudo, faz-se necessário um breve relato dos fatos para melhor compreensão da causa.

Tauá Biodiesel interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão homologatória proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial que fez as seguintes ressalvas:

a) caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da
recuperanda
que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo
Recuperacional
e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142;

b) a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005;

c) a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ;

d) o valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento
recuperacional
, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe;

e) quanto à cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que esta não terá eficácia apenas para a credora Du
Pont
do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte.

Na oportunidade, a agravante buscou a reforma da decisão, por não concordar com as ressalvas feitas pelo juízo de piso. Analisando a questão dei provimento integral ao agravo de instrumento.

Face ao acordão os agravados interpuseram embargos de declaração, alegando em síntese que, no caso dos autos não há possibilidade de considerar válida a cláusula que prevê a supressão das garantias fidejussórias em relação aos credores, visto que contra ela se opuserem.

A Du
Pont
do Brasil S.A., buscou através dos embargos de declaração ver reconhecido o direito dos patronos da Du
Pont
de receberem seu crédito extraconcursal, que não pode ser afetado pelo plano de recuperação judicial.

Ato seguinte, a Câmara por unanimidade acolheu a questão de ordem e determinou o sobrestamento do processo até pronunciamento definitivo do STJ, no REsp 1.831.050-MT.Contra tal decisão houve interposição de embargos de declaração, com o fito de afastar o sobrestamento.

O agravante Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES interpôs embargos de declaração requerendo esclarecimento sobre a perda do objeto desse recurso com a prolação da sentença no processo de origem. E sobre demais pontos da decisão que deu provimento ao presente agravo de instrumento.

Em sequência, por meio de decisão monocrática, declarei prejudicado o julgamento do
presente embargos
de declaração no agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 51, XV, do RITJ/MT.

Inconformada, Tauá Biodiesel interpôs embargos de declaração ao argumento de que não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que o agravo já foi julgado, imperando assim o princípio da inalterabilidade da decisão judicial.

A Du
Pont
do Brasil S.A. interpôs embargos de declaração alegando erro material no tocante à perda de objeto do agravo de instrumento e não dos embargos de declaração.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também interpôs embargos de declaração pretendendo a manutenção da decisão que julgou prejudicado o presente agravo de instrumento.

Acolhi os embargos de declaração interposto pela DU
Pont
do Brasil para sanar a omissão apontada e corrigir o dispositivo da
decisão, declarando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto.

Diante de tal decisão, a Tauá Biodiesel interpôs agravo interno com atribuição de efeito suspensivo. O qual foi por mim deferido.

As partes embargadas foram intimadas a apresentarem contrarrazões, onde refutaram as alegações.

Pois bem.

Ao analisar a questão sob a ótica da segurança jurídica tem-se que a decisão monocrática por mim proferida, que acolheu os embargos de declaração interposto pela Du
Pont
do Brasil e declarou prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto, deve ser modificada.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço o agravo de instrumento foi integralmente provido consignando que:

1. O plano de recuperação aprovado sofre controle de legalidade, abrangendo, além da análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, previstos no Código Civil, o repúdio à fraude e ao abuso de direito, mas sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

2. Com base no artigo 50, XI, da Lei nº 11.101/2005, é permitida a venda parcial dos bens como meio de recuperação judicial. Assim, a venda dos ativos realizada de forma transparente, conforme determinado na Assembleia de Credores, é meio hábil de cumprimento das obrigações previstas no plano, já aprovado, evitando, assim, a bancarrota da empresa em dificuldade.

3. Dispõem os
RESp
1.848.005/SP e 1.895.277/RS, em que se impede que os credores persigam os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial.

4. Deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe.

O acordão proferido surtiu efeitos no processo de origem, inclusive, o juízo de origem sentenciou o feito, de consequência, não
há possibilidade de modificar o acórdão, tampouco a sentença do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em instabilidade das decisões judiciais.

As questões incidentemente discutidas e decididas ao longo do curso processual não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, quer em primeiro, quer em segundo grau de jurisdição, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que ancoram a preclusão processual.

Como se sabe, proferindo sentença, o juiz exaure sua jurisdição e não se lhe dá alterá-la. Assim, para buscar possível alteração é necessário que a parte interessada entre com recurso próprio.

Na mesma vertente vem se posicionado as Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS ORA APELANTES –PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA ANTERIOR PROFERIDA, NO ANO DE 2018, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, FIXADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRESENTAÇÃO, À ÉPOCA, DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO – SENTENÇA POSTERIOR QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A legitimidade recursal dos ora apelantes, está claramente caracterizada, haja vista que até a prolação da primeira sentença (na qual os pedidos formulados na inicial desta Ação de Reparação de Danos de n.º 0004258-72.2008.8.11.0040 foram julgados improcedentes e consequentemente fixados os honorários sucumbenciais), eles eram os advogados constituídos nos autos pela requerida.
2.Proferida sentença de mérito o Juízo singular exaure a prestação jurisdicional, sendo defeso proferir qualquer outra decisão.
E, no caso, como relatado, já havia sido prolatada, em 19.02.2018, a sentença anterior que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou honorários sucumbenciais (id. 171734214 – págs. 44 a 48) 3.Após a prolação de sentença não cabe extinção por desistência da ação, como decidido pelo Juízo singular. 4.O juízo competente para receber e homologar o pedido de desistência do recurso é o que está com a competência do juízo de admissibilidade, que, no caso, seria deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 5.Ainda que o Juízo singular
pudesse homologar o acordo efetuado pelas partes, o acordo não pode envolver o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais que, como cediço pertence aos advogados que laboraram nos autos. (N.U 0004258-72.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 13/08/2023).
[destaquei]

Além do mais, o agravo de instrumento não perde automaticamente o seu objeto ante a prolação da sentença. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO CAUTELAR. CORRESPONDÊNCIA COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR-SE O VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade.
Precedentes (
AgInt
no REsp 1.618.788/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021). 2. No caso concreto, a superveniência da sentença no processo principal não extingue, automaticamente, o agravo de instrumento que discute o valor da causa no processo cautelar. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 388604 RJ 2013/0288404-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).
[destaquei]

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a superveniência da sentença no processo principal não extingue, automaticamente, o presente agravo de instrumento, em virtude de que o acordão proferido produziu efeitos no processo de origem. Deste modo, reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento neste momento, prejudicaria o teor da sentença proferida pelo juízo de origem.

Muito embora reconhece-se que o crédito dos patronos da Du
Pont
do Brasil é extraconcursal, não se pode julgar prejudicado o agravo de instrumento e retroceder à decisão, em vista de que o juízo de origem proferiu sentença de mérito exaurindo sua prestação jurisdicional.

Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo interno e revogar a decisão agravada que julgou prejudicado o agravo de instrumento, consequentemente, manter os efeitos do acórdão de Id nº 70933015 que julgou o agravo de instrumento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 28/11/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU O AGRAVO INTERNO E REVOGOU A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA. (cf. Id. nº 150263685) contra a r. decisão monocrática proferida pelo i. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, que, por verificar prolação de r. sentença de encerramento do processo de “
Recuperação Judicial
” instaurado para soerguimento da Tauá Biodiesel (Proc. nº 0003435-42.2017.811.0086), julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012430-86.2020.8.11.0000, interposto pela
recuperanda
/agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que homologou com ressalvas o Plano de Recuperação Judicial, anotando expressamente, nos pontos mais relevantes à presente controvérsia, que “
a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005
”, e que “
acláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
(...)
não terá eficácia apenas para a credora Du
Pont
do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte
”(cf. Ids. nº 144097664 e 147521178).

O tema recursal se restringe a perquirir se a posterior prolação de sentença de encerramento do processo
recuperacional
na forma dos
arts
. 61 e 63 da Lei nº 11.101/2005, ou seja, por decurso do biênio da supervisão judicial do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, esgota o objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão homologatória do plano, especialmente se, como na hipótese, embora ainda pendentes de apreciação os Embargos de Declaração subsequentes, o Agravo de Instrumento já tinha sido integralmente provido pelo Tribunal de Justiça para reformar a r. decisão de piso e homologar sem ressalvas o plano
recuperacional
.

A resposta, no caso, parece-me claramente negativa, ou, melhor dizendo, entendo que a superveniência de sentença de encerramento da Recuperação Judicial não conduz à perda do objeto do Agravo de Instrumento onde se discute o acerto ou desacerto técnico da r. decisão que homologou com ressalvas o plano
recuperacional
.

Essa conclusão não decorre das razões apontadas pela
recuperanda
em seu Agravo Interno, pois o desacerto do reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento nada tem a ver com a “
a clara estabilidade dos efeitos do v. Acórdão de mérito proferido por este E. Tribunal
”, ou com “
evidente afronta a segurança jurídica das decisões colegiadas prolatadas por este E. Tribunal
”, ou com “
a hierarquia das decisões de segunda instância
”, ou, ainda, com a “
necessária estabilidade do v. acórdão
(...)
e perpetuação dos efeitos jurídicos decorrentes
” (sic – cf. Id. nº 150263685 - Pág. 6/9),

Na verdade, não há perda do objeto porque a r. sentença se fundamenta exclusivamente no transcurso de dois anos a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial sem constatação de descumprimento e a questão discutida no Agravo de Instrumento é justamente a forma de cumprimento desse plano
recuperacional
, é dizer, se haverá ou não supressão de garantias reais e fidejussórias inclusive em relação aos credores que não anuíram com a medida e se deverá ou não ser implementada, em relação à credora Du
Pont
S.A. a cláusula que previa que – nas palavras da
recuperanda
– “
não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de embargos à execução ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. nº 46170450 - Pág. 27).

Encerrou-se apenas o período de supervisão judicial do cumprimento do plano, mas ainda é necessária a definição – pois ainda não houve trânsito em julgado ou preclusão da via recursal – da forma com que se dará esse cumprimento.

Não tenho dúvidas, portanto, em acompanhar o ilustre Relator quanto ao
provimento
do Agravo Interno para cassar a r. decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento e, assim, retomar a tramitação do feito recursal para que sejam analisados pelo órgão colegiado os recursos ainda pendentes de julgamento, a saber, os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 70863459, que, ante as idas e vindas processuais, até hoje não foram apreciados.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023